Tribunal: TJDFT
Processo: 0801780-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. EFEITOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 STF. DISTINÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetiva o reconhecimento e a averbação do tempo de serviço prestado na Polícia Militar do Distrito Federal como tempo especial, com a conversão deste em tempo comum, aplicando um fator de 1,2 para fins de aposentadoria.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que, conforme a Lei Complementar no 51/1985 e o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, policiais têm direito à contagem diferenciada do tempo de serviço e que a negativa do reconhecimento do tempo especial configura uma violação aos seus direitos, especialmente à luz do entendimento do Tema 942 do STF, que permite a conversão do tempo especial em comum. Aduz que a conversão do tempo especial em comum não cria tempo fictício, mas reconhece o tempo efetivamente trabalhado sob condições prejudiciais. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da conversão do tempo de atividade policial, exercido sob condições especiais, em tempo comum para fins de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 40, §4o-C, da Constituição Federal estabelece que “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”. Nos termos do art. 22, XIV, da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.
5. A tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/RG, Tema 942, foi a seguinte: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4oC, da Constituição da República”.
6. No caso dos autos, a atividade exercida pela recorrente já possui regulamentação legal, nos termos do artigo 40, §4o da CF. A Lei Complementar n. 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados e já prevendo o cômputo do tempo de maneira mais benéfica com fator de redução de cinco anos.
7. Portanto, a existência de norma específica afasta a aplicação da tese, da forma que pretende a parte recorrente. É indevida a conversão em tempo comum, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço prestado em condições especiais, como é o caso das atividades policiais, pois a categoria possui regime próprio de aposentadoria, previsto em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição, justamente em razão de suas peculiaridades. Precedentes TJDFT: Acórdão 1839492, Acórdão 1720591, Acórdão 1400100, Acórdão 1397282.
8. O ordenamento jurídico não autoriza a combinação de diferentes regimes de aposentadoria especial. Permitir a contagem diferenciada de tempo, nesses casos, implicaria conferir um tratamento privilegiado a determinada carreira, sem que haja respaldo constitucional. Nesse sentido: TJDF, Acórdão 1871615. Logo, irretocável a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF artigo 40, §4o; Lei Complementar n. 51/1985.
Jurisprudências citadas relevantes: STF Tema 942; TJDFT: Acórdão 1839492, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024; Acórdão 1720591, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 26/6/2023; Acórdão 1400100, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 14/2/2022; Acórdão 1397282, Rel. Fernando Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 9/2/2022; Acórdão 1871615, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31/5/2024.